Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA RESERVA REMUNERADA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO IRREGULAR. ANULAÇÃO DO ATO. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS PERCEBIDAS. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1.009 DO STJ. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REPOSICIONAMENTO NA ESCALA HIERÁRQUICA. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme os Temas 1.009 e 531 do STJ, somente é devida a restituição de valores recebidos por servidor caso comprovado que agiu de má-fé.
2. Aplica-se o princípio da boa-fé objetiva se o servidor público ou pensionista não concorreu para o recebimento de vantagem remuneratória irregular e tinha a legítima expectativa de que o valor recebido lhe era devido, o que afasta a exigência de devolução ao Erário.
3. No caso concreto, malgrado tenha sido reconhecido o erro da Administração ao transferiu o militar da ativa para reserva remunerada, inviável o seu reposicionamento na escala hierárquica como se estivesse permanecido em atividade, por não ter preenchido os requisitos legais para a promoção.
4. Apelação parcialmente provida. Unânime.